Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos do perito judicial em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, o espólio de ANECY SILVEIRA BARBOSA, requereu a instauração do procedimento provisório de liquidação de sentença, tendo como título executivo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.319.232/DF e que julgou procedente pedido na ação civil pública, para declarar ilegal o cálculo da correção monetária das cédulas de crédito rural para o mês de março de 1990. No mesmo julgamento, o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado a restituir aos mutuários o valor porventura cobrado a maior. A requerimento das partes, o juízo determinou a realização de perícia contábil. O perito concluiu que o valor cobrado a maior e a ser restituído ao autor, calculado segundo o título executivo e atualizado até julho de 2022, seria de R$944.723,69 (novecentos e quarenta e quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). O BANCO DO BRASIL apresentou impugnação e sustentando que o perito incorreu em erro ao calcular efeitos reflexos da alteração do índice de correção monetária do mês de maço de 1990 sobre as demais parcelas. Insurgiu-se, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que reputa serem devidos somente a partir da citação para a liquidação de sentença. Apontou que o valor devido seria de R$113.538,20 Instado a se manifestar, o expert esclareceu que a divergência entre o valor apontado pela perícia e o sustentado pelo BANCO DO BRASIL decorria do fato de que o assistente técnico teria recalculado a diferença da correção monetária tão somente para o mês de março de 1990, desconsiderando que os juros e demais encargos subsequentes também deveriam incidir sobre este valor corrigido. Quanto aos juros de mora, esclareceu que os calculou a partir da citação do réu na ação civil pública de onde originou o título executivo. O juízo rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação ao laudo pericial. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo regular sob ID 52468748. É o relatório. Decido A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O acórdão no 1696245 (ID 160688656) determina a reelaboração do laudo pericial que se fundou a decisão agravada, enfrentando-se as teses defensivas do devedor. Pois bem. Passemos as teses defensivas do autor. Em ID 142314503, o devedor sustenta que a expert recalcula a operação com os reflexos do novo saldo apurado a partir da substituição do percentual de correção monetária sobre o saldo devedor de março/1990. Assevera que foi apurado um indébito de toda a movimentação, quando, na verdade, deveria apenas aplicar o índice jurisdicionado de correção monetária (41,28%) sobre o saldo devedor do mês de março/1990 e, apurar a DIFERENÇA entre esse novo valor apurado, a título de correção monetária, com aquele valor efetivamente cobrado de correção monetária em abril de 1990 (84,32%). Entende, portanto, que os extratos das operações deveriam ser utilizados apenas para apurar a diferença entre a correção monetária cobrada em abril de 1990 (84,32%) e a correção recalculada pelo índice jurisdicionado (41,28%) sobre o saldo devedor do mês de março de 1990. Argumenta, também, que os juros de mora deveriam ser aplicados a partir da citação da presente liquidação de sentença e não da ação civil pública. Defende, por fim, o decote do percentual amortizado pelo seguro “PROAGRO”. Decido. Em que pese à discordância do devedor quanto aos cálculos periciais, tenho que a metodologia utilizada pela perita é adequada e razoável para liquidar os valores devidos. Senão vejamos: Segundo as explicações constantes no Laudo complementar de esclarecimentos (Perícia Contábil Esclarecimento I – ID 139993531), a perita expõe que, caso atendesse as sugestões do Banco réu, estaria desconsiderando a paridade matemática, bem como a proporcionalidade entre os valores desembolsados pelo mutuário, logo, não refletiria o real acontecido. Sustenta que todos os lançamentos, após abril/90, foram impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Explica que o devedor sugere que seja apurada a diferença da aplicação do percentual 84,32% (em abril/1990) e desconte de maneira direta, e somente, os valores a título PROAGRO (em junho/1990), desprezando todo o histórico ocorrido entre estes lançamentos, em que o saldo devedor estava majorado e influenciou diretamente sobre todos os lançamentos registrados, inclusive o saldo coberto pelo PROAGRO. Diante dos fundamentos presentes no laudo pericial, conclui-se que refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores é medida de justiça a fim de que não sejam consideradas somente as rubricas que beneficiam ao requerido, mas todos os lançamentos subsequentes, após abril de 1990, impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Portanto, a metodologia, constante no laudo pericial, deve prevalecer. Acerca da questão do termo inicial de incidência dos juros moratórios, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899, foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Observa-se, por conseguinte, que, nos cálculos periciais, a incidência dos juros moratórios se deu a partir da citação do devedor na ACP, devendo a tese defendida pelo Banco do Brasil ser rechaçada. Por fim, o requerido defende o decote do percentual amortizado pelo seguro “PROAGRO”. Nesse ponto, está com a razão o Banco requerido. Contudo, a perita judicial esclarece que, no laudo, o valor foi abatido, nos seguintes termos: “Quanto ao abatimento do PROAGRO, especificamente, há de se esclarecer que se trata de um seguro destinado a garantir a amortização ou liquidação de custeios agrícolas objeto de financiamento, no caso de ocorrência de sinistro na lavoura, na proporção das perdas apuradas. E assim, parte do financiamento em questão não foi quitado pelo mutuário e por este motivo esse valor foi abatido, porque a perícia não pode se omitir em considerar o que o mutuário efetivamente pagou.” Consequentemente, o laudo pericial não merece reparos. Isso posto, levando-se em consideração que os referidos cálculos estão de acordo com a sentença exequenda e esta decisão, homologo o laudo pericial, em IDs 139993531 e 139993532, bem como os valores nele apontados, em relação à cédula rural no 88/00190-3, para fins de liquidação de sentença. Ressalte-se que não foram encontrados valores a serem liquidados relativos à cédula rural no 89/00549-X, razão pela qual atribuo a essa cédula liquidação zero. Preclusa esta decisão, intime-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar início a fase de cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Efeitos reflexos da alteração do índice de correção monetária para o mês de março de 1990. Restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros demora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” A atualização do saldo devedor ocorre, primeiramente, pela incidência da correção monetária e, em seguida, pelo acréscimo dos juros remuneratórios contratados. Dessa forma, ao fazer incidir um índice de correção monetária indevido e superior ao dobro do que seria correto, os juros calculados supervenientemente tomaram como base de cálculo o saldo devedor superdimensionado. O mesmo ocorre nas parcelas subsequentes que, ao calcular os encargos contratuais, sejam eles de mera atualização monetária ou de juros remuneratórios ou moratórios sobre o saldo devedor erroneamente apurado, repete-se a cobrança indevida e em efeito recorrente. O agravante pretende dar interpretação literal ao título executivo e para alterar o cálculo da correção monetária tão somente quanto ao saldo devedor do mês de março de 1990, ignorando seus efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais que incidiram sobre base de cálculo superestimada e decorrente da utilização indevida do IPC em lugar da BTN para aquele período. Admitir o cálculo, conforme proposto nas razões recursais, seria consolidar a cobrança indevida já reconhecida pelo título executivo e em clara contradição com os fundamentos do decisum. Juros de mora A divergência acerca do termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva e relativas a obrigações contratuais foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos: REsp 1361800/SP. O recorrente não trouxe qualquer elemento que permita concluir pela superação do entendimento ou distinção do caso em julgamento em relação àquele condutor do precedente vinculante. Desta forma, igualmente, carece de plausibilidade a pretensão do agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator